Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-32.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Atraso de voo incontroverso, com perda de conexão e atraso de cerca de 9 (nove) horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DO

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Atraso de voo incontroverso, com perda de conexão e atraso de cerca de 9 (nove) horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.